Tribunal: STF
Processo: ARE 790037
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 6º, DA CF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DOS ASPECTOS FÁTICOS DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.